Tribunal: STF
Processo: ARE 1407531
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIA COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E PARTE DISPOSITIVA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão (Doc. 20) que assentou:



    “APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNDAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESVIO DE FINALIDADE – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou procedente o pedido autoral nos autos da Ação Civil Pública, decretando a extinção da Fundação Pró-Desenvolvimento do Cariri Júlia Leite de Luna. 2. Uma vez que a apelante não recorreu da decisão que indeferiu a prova pericial, bem como deixou de observar o ônus processual de apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, descabe a alegação de cerceamento de defesa, não podendo o decisório ser alterado em sede recursal por seu assentamento técnico escorreito, refratário da isonomia processual que legítima o fenômeno processual da preclusão (art. 507, CPC). 3. Quanto à alegação de sentença infra petita, a recorrente não demonstrou quais pontos o decisum deixou de examinar, questão essencial para se aferir a sua configuração. 4. Na espécie, a fundação em comento foi instituída com a finalidade de prestar serviços na área de radiodifusão comunitária e/ou educativa. Posteriormente, porém, com a reforma estatutária, o seu campo de atuação ficou bastante diversificado, sem precisão de sua atividade fim. 5. Do acervo probatório que instrui os autos é possível extrair que a Rádio Palmares FM, pertencente à Fundação promovida, estava claramente sendo utilizada para fins eleitoreiros em favorecimento de um político em detrimento de seu adversário, em atuação que destoa totalmente de suas finalidades originais. Em função da conduta ilícita, a demandada foi condenada na Justiça Eleitoral a uma multa de R$21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) por veicular propaganda eleitoral extemporaneamente. 6. O Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público – NAT, ao promover uma auditoria nos documentos colacionados pela promovida (fls. 266-602), bem como uma análise in loco das instalações da Rádio Palmares FM, constatou diversas irregulares administrativas, conforme o Relatório de fls. 624-632. 7. Dentre as desconformidades foram verificadas as seguintes: a) não fornecimento de documentos essenciais ao exame das contas da Fundação; b) ausência de documentos contábeis na visitação in loco; c) reforma estatutária com campos assistenciais abrangentes, sem precisão das atividades desenvolvidas; d) confusão patrimonial com a Rádio Onda Sul FM, em funcionamento no mesmo prédio e com funcionários em comum; e) ausência de comprovação de atividades/projetos em desenvolvimento; f) escassez de bens móveis da rádio comunitária; g) indícios de uso indevido da fundação. 8. Em suas considerações finais, o Relatório consignou que as evidências factuais apontam para a "indícios de uso indevido da Palmares FM 104,9 e apropriação indébita dos seus ativos", opinando pela "não aprovação da prestação de contas da Fundação Pró-Desenvolvimento do Cariri – Júlia Leite de Luna por não estar atendendo aos fins para os quais foi instituída." 9. Nos termos do art. 69 do Código Civil, a fundação poderá ser extinta caso torne-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade para a qual foi instituída. As circunstâncias delineadas são mais que suficientes para demonstrar a inviabilidade do efetivo exercício das atividades previstas no estatuto da Fundação Pró-Desenvolvimento do Cariri Júlia Leite de Luna, conduzindo à sua inarrredável extinção, com esteio no dispositivo legal referido. 10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 25).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal. Alega que “não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa à Fundação, suprindo-se a instrução probatória a fim de que restassem devidamente apreciados os fatos alegados pela Fundação, decretando-se-lhe a sua revelia” (Doc. 28).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 32).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Nessa perspectiva, denota-se que a suplicada não recorreu do indeferimento da prova pericial, encontrando-se a matéria preclusa. Quanto à prova testemunhal, a promovida foi advertida, no despacho de fls. 257-258, de que deveria especificar a finalidade da prova, não sendo válido o protesto genérico, sob pena de preclusão.



    Entretanto, à fls. 607-608, a ré mencionou, genericamente, que a prova testemunhal teria como finalidade ‘a comprovação dos fatos impugnados na contestação’.



    Inobstante isso, o Magistrado oportunizou novamente à promovida especificar o que pretendia provar com a prova testemunhal, advertindo-a de que não seria aberto novo prazo para a providência, contudo, a mesma permaneceu inerte, deixando, inclusive, de juntar o rol de testemunhas, o qual deve ser apresentado no prazo fixado pelo juiz, a teor do art. 357. § 4º, CPC, verbis:



    (...)



    Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa”. (Doc. 20, p. 7-8).



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALVARÁS INVÁLIDOS. OBRAS REALIZADAS. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.366-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.032-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente